Tribunal: TJBA
Processo: 0319343-71.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0319343-71.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Donato Ribeiro Lima e outros (3) Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E ÁLIBI. CONFLITO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos em Sentido Estrito interpostos por acusados contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de cinco homicídios qualificados consumados, uma tentativa de homicídio e associação criminosa armada, em contexto de execução de pessoas em situação de rua durante greve da Polícia Militar, com pedido de impronúncia ou absolvição sumária por negativa de autoria e, subsidiariamente, exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a alegação de negativa de autoria amparada em álibis autoriza a impronúncia ou absolvição sumária; (iii) determinar se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à autoria. A materialidade dos crimes está comprovada por laudos cadavéricos e de lesões corporais que atestam mortes e ferimentos decorrentes de disparos de arma de fogo. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais coerentes, inclusive de testemunha ocular e da vítima sobrevivente, que identificam os recorrentes como participantes da execução. Os álibis apresentados pelos acusados são contrariados pela prova oral, gerando conflito probatório que deve ser dirimido pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgamento do mérito. A impronúncia ou absolvição sumária somente se admite quando a negativa de autoria for incontroversa, o que não ocorre diante da existência de versões conflitantes. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte no conjunto probatório, sendo inviável sua exclusão na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. A análise aprofundada sobre a incidência das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. Há indícios de associação criminosa armada, evidenciados pela atuação conjunta e estável dos acusados e pela apreensão de armas e munições, justificando a submissão também desse delito ao julgamento. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, diante da probabilidade da autoria e da necessidade de submissão do caso ao Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. O conflito entre versão acusatória e álibi defensivo deve ser resolvido pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas. 4. A existência de indícios de atuação estável e armada autoriza a submissão do crime de associação criminosa ao julgamento pelo Júri quando conexo a crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 288, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2209043/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0319343-71.2012.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, sendo recorrentes DONATO RIBEIRO LIMA, SAMUEL OLIVEIRA MENESES, WILLEN CARVALHO BAHIA e JAIR ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos, pelas razões dispostas no voto.